Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000710-88.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ASSOCIAÇÃO SERRINHA e outros
Agravados : ESPÓLIO DE VALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO e outra
Número do Protocolo : 1000710-88.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIAÇÃO SERRINHA e outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse c/c Indenização” (Proc. no 0003517-65.2017.811.0024 – Código 95213), ajuizada contra Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester Wesz Birck e Vinícius Luís Wesz Birck, pelo ESPÓLIO DE VALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO e por IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO, deferiu mais um pedido de revigoramento da liminar de reintegração de posse, agora em razão da “notícia de que o réu Jhonny Anderson Antunes Pereira invadiu a área objeto do litígio, tendo nela colocado semoventes de sua propriedade e edificado dois barracos, além de destruir parte da cerca vicinal que divide a propriedade”, e, “considerando a notícia de possível confronto armado”, autorizou, desde logo, “o uso da força policial para cumprimento da ordem”, cuja necessidade, se constatada, deveria ser “justificada em certidão pormenorizada”, inclusive com indicação de “quem estaria a esbulhar a posse dos autores, indicando a qualificação dos ocupantes” (cf. Id. no 73083483).
A associação e as outras quinze pessoas físicas agravantes expõem que a “medida liminar de reintegração de posse (...) foi concedida por ao menos três vezes no processo”, mas, como essa última “atingiu os (seus) direitos possessórios (...), procederam à competente contestação junto ao r. Juízo de origem, pendente de análise”.
Discorrem sobre a nulidade da decisão recorrida dizendo que, ao autorizar reforço policial para cumprimento da ordem, o MM. Juiz “demonstra que era de (seu) conhecimento (...) a existência de litígio coletivo pela posse do imóvel”, e, assim, deveria ter aplicado a regra do art. 565 do CPC, “que determina a realização de audiência de mediação antes da concessão da medida liminar”.
Prosseguem dizendo que, embora a decisão agravada tenha sido proferida ainda em janeiro de 2020, somente foi cumprida ao final de novembro, “com citação e intimação dos agravantes”, e que, como eles já se encontram na posse da área “desde 2018, a mais de ano e dia”, trata-se de “reintegração de posse de força velha”, o que reforça ainda mais a necessidade de realização de audiência de mediação, inclusive “intimação obrigatória do INTERMAT” (sic – cf. Id. no 73083482 - pág. 5).
Ainda quanto à nulidade, apontam violação aos §§1o, 2o e 3o do art. 554 do CPC, porque não foram citados “todos os ocupantes do lugar”, que juram não serem invasores, porque não foram citados por edital os que “não foram localizados na área”, e, ainda, porque não houve intimação do MP para participar do processo (cf. Id. no 73083482 - pág. 6).
No mérito, expõem que os autores/agravados ajuizaram a ação possessória “alegando invasão em parte de sua área de terras, no local denominado Fazenda Bocaiuval”, mas asseguram que seus lotes “não estão localizados na suposta área da invasão (descrita na petição inicial), e sim em outra área abaixo, separada por um morro”, sendo que essa “parte baixa”, na verdade, “não pertence à Fazenda Bocaiuval, e tanto isto é verdade, que os réus (...) jamais exerceram posse no local”.
Afirmam que, mesmo sendo as áreas separadas por esse grande morro, a Polícia Militar cometeu “graves equívocos” ao elaborar relatórios para prestação do reforço policial, e, assim, a ordem reintegratória foi cumprida em lugar indevido, sendo eles expurgados da posse de seus lotes, que, segundo eles, na verdade, pertencem ao INTERMAT e “são oriundos da reforma agrária”.
Nesse aspecto, asseguram que “possuem inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural), obrigatória às propriedades e posses rurais, (...) declaração de limites com os imóveis rurais vizinhos, a evidenciar que nunca houve qualquer disputa possessória ou discordância em relação aos limites comuns dos imóveis”, e, ainda, “Certificado de Cadastro de Imóvel Rural junto ao INCRA” (cf. Id. no 73083482 - pág. 7/9).
Pedem, pois, provimento do recurso “a fim de reformar ou anular a r. decisão de piso que determinou a reintegração de posse em face de 15 (quinze) famílias reunidas em associação ao arrepio das normas processuais, cumprindo-se o mandado em área de terras diversa do objeto do processo”, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 73083482 - pág. 11/12).
É a suma.
Sem delongas, as teses de nulidade da decisão agravada não convencem logo de plano, pois a imprescindibilidade da audiência de mediação só existe nos casos de litígio coletivo pela posse e somente quando a violação possessória tiver ocorrido há mais de ano e dia, e essas premissas livremente estabelecidas pelos agravantes não são claramente verificáveis.
Ademais, o art. 565 do CPC diz que o magistrado deverá designar audiência de mediação “antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar”, o que, como os próprios agravantes dizem, já ocorreu há muitos anos; trata-se, agora, do segundo ou terceiro revigoramento dessa providência.
No mais, ao discorrer sobre a necessidade de audiência prévia, os próprios recorrentes admitem, via reflexa, tratar-se de matéria bastante complexa em que não parece recomendável prolação de decisões pautadas em juízo de cognição incompleta, especialmente quando o conjunto probatório levado a conhecimento do magistrado não confere relevante grau de certeza sobre o tema.
É exatamente esse o caso dos autos.
Os próprios recorrentes inauguram as razões recursais dizendo que a “medida liminar de reintegração de posse (...) foi concedida por ao menos três vezes no processo”, mas, mesmo assim, instruíram o caderno processual apenas com cópias das peças obrigatórias do art. 1.017, I, do CPC, e documentos devotados à demonstração da localização dos lotes por eles ocupados, alegadamente cravados na “parte baixa” do aludido morro, sonegando à Corte toda e qualquer informação sobre o andamento do feito na origem.
Pontue-se, ainda, que essa deficiência do conjunto probatório não permite nem mesmo saber se houve ou não adoção das providências do art. 554 do CPC, estas que, aliás, impedem, de forma alguma, o deferimento do pedido de liminar, porque alusivas à citação dos réus, condição de posterior desenvolvimento válido e regular do processo.
Quanto ao mérito, verifica-se que, após acompanhar a equipe da PM até o local para realização do Estudo de Situação para posterior cumprimento da liminar reintegratória, o Oficial de Justiça incluiu em sua certidão “foto do GoogleEarth com os pontos geográficos de cada invasão detectada na propriedade”, bem como “fotos da invasão na parte inferior” e “fotos da invasão na parte superior” (cf. Id. no 73089459).
Os referidos “pontos de invasão” indicados pelo meirinho correspondem ao local onde os recorrentes dizem estarem situados os lotes ocupados, e, ao contrário do que alegam os agravantes, conforme mapa por eles mesmos apresentado, esses lotes estão, sim, dentro do perímetro da Fazenda Bocaiuval (cf. Ids. no 73083492, 73083493 e 73089459 - pág. 16).
Assim, não visualizo a probabilidade do direito alegado.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator